Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SOMA DOS PERCENTUAIS DE LESÃO. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O valor total exigido na petição inicial não pode ser imputado à seguradora apelada, uma vez que não foi contratado pela empresa empregadora do apelante. Caso queira, pode o apelante buscar a diferença do valor em ação própria.
3. Do exame da documentação juntada aos autos, verifica-se que definidas lesões do apelante em pelo menos três regiões cobertas pelo seguro (ombro, tíbia e fêmur), cuja soma dos percentuais alcança 100% da cobertura contratada. Por isto, é dever da seguradora complementar o prêmio pago, efetuando o pagamento da diferença entre o valor total (R$ 180.000,00) e o valor pago ao apelante segurado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.